Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702296-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL FERREIRA DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência nos autos 0711688-86.2023.8.07.0018, condicionando o cumprimento da liminar ao consignação em juízo das mensalidades devidas desde março/2022. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja dispensada a comprovação dos pagamentos. É o breve relato. Decido. Preparo devidamente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça, id 54049912. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, as mensalidades não foram pagas desde a migração da agravante como titular do plano, e, de acordo com o magistrado que proferiu a decisão atacada “No caso em tela, vislumbro excepcionalmente a possibilidade de manutenção do plano de saúde invocado pela autora, desde que comprove o pagamento das mensalidades do plano de saúde devidos, desde março de 2022 – quando faleceu Josefino, titular do plano transmitido à autora, e se extinguiram os descontos em seus vencimentos para pagamento da mensalidade devida, até a presente data, mediante o correspondente depósito nos autos. Ainda assim, a questão fica condicionada à apreciação da existência de prova de que Josefino tenha, de fato, solicitado a exclusão da autora como beneficiária dependente, solicitação só muito tardiamente atendida pela ré.” Ressalte-se que a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar exige a contraprestação consistente no pagamento das mensalidades, ainda que não haja utilização dos serviços. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora